Tribunal: TJSP
Processo: 2119497-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DAS AUTORAS AGRAVANTES PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DO USO DAS MARCAS "DROGARIA ULTRA POPULAR", "DROGARIAS MEGA POPULAR" e "FARMÁCIAS SUPER POPULAR" OU QUALQUER SINAL QUE SE ASSEMELHE À SUA MARCA – Deferimento – O uso

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DAS AUTORAS AGRAVANTES PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DO USO DAS MARCAS "DROGARIA ULTRA POPULAR", "DROGARIAS MEGA POPULAR" e "FARMÁCIAS SUPER POPULAR" OU QUALQUER SINAL QUE SE ASSEMELHE À SUA MARCA – Deferimento – O uso expressão "POPULAR" conjugada com a disposição das cores e layout da fachada apresentam semelhanças com os padrões adotados pelas autoras, demonstrando o uso indevido da marca, de modo a gerar concorrência desleal e confusão entre os consumidores - No caso em discussão, existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de resultado útil ao processo – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.